Tribunal: TJMT
Processo: 1049584-04.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049584-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALCEBIADES FARIA LIMA - CPF: 121.402.077-18 (RECORRIDO), VICTOR RODRIGUES BERTUCCI - CPF: 056.481.961-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.: 1049584-04.2021.8.11.0001

Origem: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):
ALCEBIADES FARIA LIMA

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 12/09/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PLEITO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – REFORMA DA SENTENÇA – ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DO
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM
– REDUÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O caso seria de improcedência dos danos morais, quer pela ausência de ato ilícito, já que, em se tratando de protesto, era de incumbência do devedor buscar sua baixa junto ao cartório de registro, quer pela incidência da súmula 385 do STJ.

Todavia, uma vez que o recurso visa apenas a redução da condenação, em atenção ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum, a sentença merece ser reformada a fim de reduzir a verba fixada para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1 – Declarar a inexistência do débito aqui litigado no valor de
R$ 521,08 (quinhentos e vinte e um reais e oito centavos), com data de inclusão em 17/06/2021,
e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva da Certidão de Protesto em nome do reclamante;

2 -
CONDENAR a reclamada
a compensar o reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 CC) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça);

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MATERIAL;

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ;

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de reduzir a condenação a título de danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais),
sendo este o único pedido constante do recurso aviado.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

O caso versa sobre manutenção indevida de protesto, de onde a parte Recorrida alega ter procedido com o parcelamento do débito e com o pagamento da entrada, sendo, porém, mantido o protesto em seu nome.

Pois bem. Nos moldes da legislação que regulamenta serviços inerentes ao protesto de título, o cancelamento do registro poderá ser solicitado por qualquer dos interessados, desde que munido do título protestado ou carta de anuência do credor comprovando sua quitação.

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

§ 2º Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante.

Ora, dada a legitimidade do protesto, cabe ao consumidor protestado as providências para o cancelamento da anotação, às suas expensas inclusive, pois o protesto decorreu da inadimplência, ou seja, decorreu de sua própria culpa, não sendo razoável imputar à concessionária de energia o ônus dos emolumentos devidos para a baixa.

Desta feita, tenho que seria o caso de improcedência da demanda, vez que ausente qualquer ato ilícito por parte da Recorrente.

Outrossim, quanto ao dano moral, em consulta realizada por este relator, é possível verificar que a parte autora, quando da realização do protesto, acusava outras negativações pretéritas, sendo, portanto, caso de se aplicar o entendimento consagrado pela súmula 385 do STJ. Senão vejamos:

Todavia, uma vez que o recurso visa apenas a redução da condenação, em atenção ao princípio do
tantum devolutum quantum apellatum
, a sentença merece ser reformada, a fim de reduzir a verba fixada para R$ 3.000,00 (três mil reais)

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e para reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022